Tribunal: STF
Processo: AP 1779
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de RUTH CAETANO DOS SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 
(um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade , nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 206).
Em 15/5/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a RUTH CAETANO DOS SANTOS (eDoc.207)
Em 23/2/2026, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal comunicou o cumprimento da pena pela executada (eDoc.244), tendo juntado aos autos documentos comprobatórios (eDoc.245).
Em 26/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Ruth Caetano dos Santos apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”.
E, ao final, requereu a realização de diligência complementar (eDoc.248).

É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, a executada cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Administração Regional do Itapoã (eDoc. 245, fls.750,752, 761, 781, 787, 802 e  809), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 245, fls.745 e 746).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 248):

No tocante à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou que não procedeu à intimação da apenada para efetuar o pagamento da pena de multa7. 
A possibilidade de o Juiz instar a condenada ao adimplemento voluntário da sanção penal pecuniária não interfere na atribuição executória do Ministério Público, que permanece como instituição legitimada para postular medidas invasivas. As duas hipóteses são distintas e complementares: o Magistrado pode, após o trânsito em julgado da condenação, intimar a condenada para pagar a pena de multa de forma voluntária e, em caso de não adimplemento, caberá ao Ministério Público cobrar, de forma coativa, a sanção patrimonial8.
 Acrescente-se que o valor fixado a título de multa penal é líquido e exequível, por cálculos aritméticos de atualização. A apenada já poderia ter recolhido, independentemente de provocação, o montante da pena de multa, no prazo de dez dias após o trânsito em julgado da condenação, que ocorreu em 13.5.2025 (art. 50, caput, primeira parte, do Código Penal).
A manifestação é pela extinção da punibilidade de Ruth Caetano dos Santos apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer, ainda, a expedição de ofício ao o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a fim de que intime a apenada para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), efetuar o pagamento da pena de multa aplicada e, se for o caso, requeira o parcelamento do valor correspondente, instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada. 

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RUTH CAETANO DOS SANTOS, (CPF: 516.165.211-04), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, para que intime a apenada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou solicite o parcelamento,  instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente